Tribunal: STF
Processo: ARE 1362494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE MILITAR PELO CRITÉRIO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO. PRETERIÇÃO CONFIGURADA E RECONHECIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    1 - De acordo com Lei nº 2.575/2012, que dispõe sobre as promoções na Polícia Militar do Estado do Tocantins, tem-se que cabe ressarcimento de preterição ao Policial Militar que tenha reconhecido o direito à promoção quando comprovado erro administrativo na preterição, como in casu, nos termos do art. 61, I, do mencionado diploma legal. Em síntese, tem-se que no ano de 2008 a Polícia Militar realizou concurso de habilitação para graduação de cabo PM (CHC 2008) e que apenas após impugnação administrativa/judicial foi reconhecida incorreção no gabarito, fazendo-se necessária a correção da pontuação e dos atos promocionais do impetrante.



    2 - Nessa esteira, da análise dos documentos que instruem owrit, vê-se que o Comandante Geral da Polícia Militar concedeu promoção ao impetrante, pelo critério de ressarcimento de preterição, nos termos da Portaria nº 023/2020-SAMP/DGP, publicada no Diário Oficial do Estado nº 5.540 de 07/02/2010 às graduações de 2º Sargento (retroativo a 21/04/2012), 1º Sargento (a partir de 15/11/2014) e Subtenente (a partir de 21/04/2019), ainda não implementadas pela autoridade impetrada, configurando-se a omissão desta.



    3 - Parecer da PGJ: pela concessão da segurança.



    4 - Segurança concedida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 39, caput; 42; 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente